Tribunal: TJSP
Processo: 1500768-71.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Furto qualificado – Réus surpreendidos pela polícia – Prova segura – Concurso de agentes – Caracterização – Fuga do local com a res furtiva – Inversão da posse do bem, ainda que por pouco tempo – Consumação – Ocorrência – Precedentes jurisprudenciais – Réu reincidente – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Não cabimento – Regime prisional semiaberto – Cabimento

Ementa:
Furto qualificado – Réus surpreendidos pela polícia – Prova segura – Concurso de agentes – Caracterização – Fuga do local com a res furtiva – Inversão da posse do bem, ainda que por pouco tempo – Consumação – Ocorrência – Precedentes jurisprudenciais – Réu reincidente – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Não cabimento – Regime prisional semiaberto – Cabimento – Recursos do Ministério Público e da Defesa improvidos.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-71.2019.8.26.0037 -
Araraquara
Apelante: LUIZ FERNANDO CAMPI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jose Eduardo Silva Camara
Voto no 19144
Registro: 2020.0000882310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500768-71.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUIZ
FERNANDO CAMPI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, para manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-71.2019.8.26.0037 -
Araraquara
Apelante: LUIZ FERNANDO CAMPI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jose Eduardo Silva Camara
Voto no 19144
Furto qualificado – Réus surpreendidos pela
polícia – Prova segura – Concurso de agentes –
Caracterização – Fuga do local com a res furtiva –
Inversão da posse do bem, ainda que por pouco
tempo – Consumação – Ocorrência – Precedentes
jurisprudenciais – Réu reincidente – Substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
– Não cabimento – Regime prisional semiaberto –
Cabimento – Recursos do Ministério Público e da
Defesa improvidos.
Vistos.
LUIZ FERNANDO CAMPI e José Eduardo Silva
Câmara, qualificados nos autos, foram processados perante o juízo da 3a
Vara Criminal da Comarca de Araraquara, apontados como incursos no art.
155, §§1o e 4o, inciso IV, do Código Penal.
Isso porque, no dia 20 de março de 2018, durante o
repouso noturno, na Rua Joaquim Almeida Isaias, no 119, na cidade de
Araraquara, subtraíram para si 2 chuveiros da marca Lorenzetti, 1 kit
concertina completo, 25 metros de fio preto com 1,5 mm, 25 metros de fio
azul com 2,5 mm, 1 refletor de LED da marca OL (30 wh), 1 timer mecânico
da marca Elcon, 2 lâmpadas de LED da marca Lorenzetti (10 wh), 7 espelhos
para interruptor da marca Alumbra, 6 tomadas da marca Alumbra, 1
receptáculo da marca Ilumi na cor branca, 1 evaporador de ar condicionado
da marca Gree de cor branca e 9.000 BTUs, pertencentes a Fabiani

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-71.2019.8.26.0037 -
Araraquara
Apelante: LUIZ FERNANDO CAMPI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jose Eduardo Silva Camara
Voto no 19144
Demambro Bueno.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 230/237, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Roberto Raineri Simão,
que julgou procedente a ação penal e condenou os réus por infração ao art.
155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal.
O corréu Luiz Fernando foi condenado ao
cumprimento da pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime
semiaberto e ao pagamento de 14 dias-multa, de valor unitário mínimo,
enquanto José Eduardo à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime
aberto e pagamento de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída
esta reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo.
A r. sentença transitou em julgado para o corréu
José Eduardo Silva Camara (fls. 273).
Inconformados
apelam
o
representante
do
Ministério Público buscando a fixação do regime fechado para cumprimento
da pena imposta (fls. 246/252) e a Defesa do corréu Luiz Fernando, que pede
sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a
desclassificação da conduta para furto simples e tentado, o afastamento da
reincidência e substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos
(fls. 284/291).
Recebidos os recursos (fls. 271/272), vieram aos
autos apenas as contrarrazões (fls. 295/299 e 308/313).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-71.2019.8.26.0037 -
Araraquara
Apelante: LUIZ FERNANDO CAMPI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jose Eduardo Silva Camara
Voto no 19144
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo do Ministério Público, com a rejeição daquele
apresentado pela Defesa (fls. 319/330).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas pelo
representante do Ministério Público em exercício perante o juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Araraquara e por Luiz Fernando Campi, contra a r.
sentença de fls. 230/237, que condenou esse corréu, por infração ao art. 155,
§1o e §4o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 anos, 1
mês e 10 dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 14 dias-
multa, de valor unitário mínimo (fls. 230/237).
E, na análise da pretensão deduzida pela Defesa,
cumpre observar que o pedido para que o réu aguarde em liberdade o
julgamento do recurso está prejudicado pelo julgamento da apelação.
No mérito, a condenação era mesmo inevitável, na
medida em que o acusado foi preso em flagrante, na companhia do comparsa
José Eduardo Silva Câmara (igualmente condenado, mas que não recorreu),
na posse da res furtiva (fls. 13/15).
Na ocasião, ao serem ouvidos os dois negaram o
furto, pois José Eduardo disse que comprou os objetos de uma pessoa
desconhecida e o apelante afirmou que apenas carregava a pedido do corréu,
sem saber de onde ele retirou (fls. 5 e 6).
De qualquer maneira, ambos foram incriminados
pelos policiais militares Wendel Wesley da Motta e Eduardo Kenji

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-71.2019.8.26.0037 -
Araraquara
Apelante: LUIZ FERNANDO CAMPI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jose Eduardo Silva Camara
Voto no 19144
Nissimura, que estavam em patrulhamento e encontraram o apelante e o
corréu na via pública, durante a madrugada, transportando a res furtiva,
ocasião em que José Eduardo disse que os objetos lhe pertenciam e o apelante
Luiz nada relatou. Entretanto, como encontraram notas fiscais com o nome de
Fabiani Demambro Bueno, entraram em contado com ele, que revelou que
aqueles objetos lhe pertenciam e estavam em um imóvel em construção (fls. 3
e 5).
Como, então, a ofendida confirmou a ocorrência do
furto e recebeu de volta os bens subtraídos (fls. 4), somente estes elementos já
conferiam razoável certeza a propósito da procedência da ação.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório,
Luiz Fernando negou a participação no furto dizendo que o corréu José
Eduardo esteve em sua casa, por volta de meia-noite e chamou para fazer um
carreto. Assim, foram juntos até uma residência em construção e corréu
entrou pelo portão, onde pegaram os objetos (registro audiovisual no SAJ –
fls. 213).
Acontece que, a despeito da versão apresentada pelo
corréu, no sentido de que uma pessoa de prenome Pedro vendeu alguns
objetos, que não foram pegos em uma casa em construção, e de sua tentativa
de inocentar Luiz Fernando, a responsabilidade de ambos tornou-se
definitiva.
Afinal, os policiais militares reafirmaram que foram
surpreendidos transportando os objetos e não souberam explicar porque parte

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-71.2019.8.26.0037 -
Araraquara
Apelante: LUIZ FERNANDO CAMPI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jose Eduardo Silva Camara
Voto no 19144
deles estava acompanhado de notas fiscais em nome da ofendida, que, aliás,
reconheceu a res furtiva (registro audiovisual no SAJ – fls. 207/208).
Esses depoimentos, ao contrário do que sustenta a
Defesa, são mais que suficientes para embasar o decreto condenatório, pois a
lei não trata o policial como pessoa impedida ou suspeita de prestar
depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao compromisso de dizer a verdade
e às penas do falso testemunho, caso omita ou distorça os fatos. Bem por isso,
repita-se, se nada contribui para viciar o depoimento do policial, cumpre dar a
ele igual valor ao de qualquer outra testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“...Conforme o entendimento pacífico desta Corte,
"o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a
respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-71.2019.8.26.0037 -
Araraquara
Apelante: LUIZ FERNANDO CAMPI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jose Eduardo Silva Camara
Voto no 19144
17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).
Além disso, a vítima reafirmou a realidade do furto
dos objetos que estavam em um imóvel em construção (registro audiovisual
no SAJ – 206), de sorte que, na total ausência de prova da inocência do réu,
ou da veracidade da versão que apresentou nos autos, a condenação era
mesmo inafastável, já que custa crer que não soubesse da ilicitude da conduta
do comparsa, que sequer se animou a recorrer contra a sentença.
E, por outro lado, o caso é mesmo de furto
qualificado pelo concurso de agentes, já que os dois acusados agiram juntos,
sendo irrelevante para a caracterização da qualificadora que apenas um deles
tivesse entrado no imóvel, se a participação do outro, ainda que no transporte
da mercadoria, é inquestionável.
Nem se diga que é caso de tentativa, uma vez que os
bens foram retirados do imóvel e já estavam longe do local, quando os
furtadores foram surpreendidos pelos policiais militares, de maneira que,
naquele instante, já estava consumado o furto consumado.
Confira-se, a propósito:
“DIREITO
PENAL.
MOMENTO
CONSUMATIVO DO CRIME DE FURTO. RECURSO REPETITIVO
(ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 934. Consuma-se o
crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve
espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada. O Plenário do STF (RE 102.490-SP,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-71.2019.8.26.0037 -
Araraquara
Apelante: LUIZ FERNANDO CAMPI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jose Eduardo Silva Camara
Voto no 19144
DJ 16/8/1991), superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a
adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera
consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente
detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima
retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata.
Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos
Tribunais Superiores. Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp
1.346.113-SP, Quinta Turma, DJe 30/4/2014; HC 220.084-MT, Sexta
Turma, DJe 17/12/2014; e AgRg no AREsp 493.567-SP, Sexta Turma, DJe
10/9/2014. Precedentes citados do STF: HC 114.329-RS, Primeira Turma,
DJe 18/10/2013; e HC 108.678-RS, Primeira Turma, DJe 10/5/2012. REsp
1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
14/10/2015, DJe 29/10/2015.” (Recurso repetitivo – Tema 934 – Resp
1524450/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015,
DJe 29/10/2015).
“O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da
apprehensio rei ou amotio, segundo a qual a consumação do crime de furto
dá-se com a simples inversão do título de posse, não sendo, pois, necessário
que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação
do delito ainda que haja retomada da coisa, logo em seguida, pela própria
vítima ou por terceiro...” (AgRg no REsp 1390657/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 25/11/2013).
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se verifica é que a pena base foi

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-71.2019.8.26.0037 -
Araraquara
Apelante: LUIZ FERNANDO CAMPI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jose Eduardo Silva Camara
Voto no 19144
estabelecida no mínimo legal e aumentada de 1/6 na segunda fase pela
reincidência (fls. 49/51). Em seguida, presente a qualificadora do repouso
noturno, a pena foi acrescida de mais 1/3, não merecendo qualquer correção.
No mais, a reincidência impediu qualquer benefício
como o sursis, ou a substituição da pena por restritiva de direitos e relação ao
regime estabelecido, a despeito do pedido do Ministério Público, deve ser
mesmo o semiaberto, que se afigura mesmo suficiente à reprovação da
conduta.
Afinal, a pena é inferior a 4 anos, a vítima recuperou
os objetos subtraídos e o crime não foi praticado com violência ou ameaça
contra a pessoa, anotando-se que permanecem presentes os motivos que
levaram à manutenção da prisão do acusado, principalmente agora, quando a
sentença condenatória foi confirmada.
Em suma, o improvimento dos recursos é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AOS RECURSOS, para manutenção da r. sentença pelos próprios
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR